Tribunal: TJMT
Processo: 1019146-32.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019146-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KATIA COSTA TEODORO - CPF: 446.687.916-87 (ADVOGADO), BOGO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 84.746.031/0001-86 (AGRAVANTE), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA MULTA “ASTREINTE” VENCIDA – POSSIBILIDADE – MULTA EXCESSIVA – ANÁLISE DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...)Cabe às instâncias ordinárias o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, tendo como parâmetros o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e de resistência do devedor; possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.” (AgInt no AREsp 1163837/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo
, interposto por
BOGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos
autos nº 0002336- 07.2010.8.11.0046 (código nº 34151) – Fase de Cumprimento de Sentença
, que reduziu o valor da execução quanto à multa diária por descumprimento da ordem judicial (
astreinte
) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta que a decisão recorrida não foi proferida com o costumeiro acerto, porque reduziu o quanto advindo pelo período de incidência da multa astreinte.

Assevera ter proposta
ação declaratória revisional de contrato c/c declaração de nulidade de cláusulas contratuais, com pedido liminar, em 2010, sendo concedida liminar, fixado, para tanto, multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em caso de descumprimento.

Diz que a agravada, ciente da ordem judicial, quedou-se inerte, acarretando, por conseguinte, a incidência pelo descumprimento de 1.252 dias-multa, hoje, correspondente a R$ 870.276,09 (oitocentos e setenta mil duzentos e setenta e seis reais e nove centavos).

Relatada que a “multa diária, também chamada de “astreinte”, constitui-se em título executivo judicial, dotado de certeza liquidez e exigibilidade, preenchendo a condição necessária e suficiente à execução. Trata-se de execução definitiva uma vez que se executa imposição diferente do objeto do processo. A multa diária surge de fato gerador novo, ocorrido no curso do processo e por causa dele, diante do não cumprimento de obrigação imposta. Assim, o crédito estipulado independe da solução que será dada à causa” (id. 57262477 - Pág. 5).

Afirma que “a previsão expressa sobre a possibilidade de redução do valor da multa vincenda, isto é, aquela que ainda irá vencer, não havendo previsão sobre a possibilidade, ou não, de redução do valor da multa vencida”(id. 57262477 - Pág. 6).

Defende a manutenção do valor da astreinte incidente durante o pericio de descumprimento da ordem judicial.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para o fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a saber, ser deferida a liminar para suspender os efeitos da decisão guerreada, via de consequência, mantendo o quantum da astreintes em execução, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento.

Antecipação de tutela indeferida (id. 57432986 - Pág. 1/2 – TJ/MT).

As contrarrazões ao agravo de instrumento não foram apresentadas (id. 63424460 - Pág. 1 – TJ/MT).

O Julgador prestou as devidas informações, consoante id. 69983474 - Pág. 1/5 – TJ/MT.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo Ativo
, interposto por
BOGO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos
autos nº 0002336- 07.2010.8.11.0046 (código nº 34151) – Fase de Cumprimento de Sentença
, que reduziu o valor da execução quanto à multa diária por descumprimento da ordem judicial (
astreinte
) para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do valor da multa diária que foi reduzido pelo Juízo “a quo” ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco Agravado.

Pois bem.

O STJ já decidiu que não há negativa de vigência ao artigo 357, §1º., do CPC, na redução da multa vencida. Cito decisão monocrática no RECURSO ESPECIAL Nº 1.777.342 - PB (2018/0243424-4), de 08 de abril de 2019.

Feitas as considerações e admitida a revisão e modificação do valor, também já restou definido pelo STJ “que cabe às instâncias ordinárias o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, tendo como parâmetros
o valor da obrigação
e
importância do bem jurídico tutelado
;
o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade)
;
capacidade econômica
e de
resistência do devedor;

possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado
e
dever do credor de mitigar o próprio prejuízo
.” (AgInt no AREsp 1163837/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018) destaquei

Considerando que a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Destarte, embora compartilhe do entendimento do juízo “
a quo
” de que a multa no valor de R$
870.276,09 (oitocentos e setenta mil duzentos e setenta e seis reais e nove centavos)
, se mostra excessiva, frente a possibilidade de adoção de outros meios para evitar o prejuízo, sendo que, o valor fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra desproporcional a resistência da parte em não cumprir a determinação judicial, sem qualquer justificativa de impossibilidade de cumprimento.

Como se sabe “não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.” (REsp 1736832/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Desta feita, mantenho a decisão agravada na parte que admite a possibilidade de revisão do valor fixado a título de “
astreinte
”, assim como, a desproporcionalidade reconhecida, para limitar fixar as
astreintes
em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, reconhecendo que o valor fixado pelo Juízo se mostra insuficiente.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO,
para manter a decisão agravada na parte que admite a possibilidade de revisão do valor fixado a título de
“astreinte”
vencida, assim como, a desproporcionalidade reconhecida; por conseguinte, limito o valor atribuído a título de execução de
“astreinte”
vencida em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021